Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-12.2016.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003132-12.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- MUNICÍPIO DE CUIABÁ – IRREGULARIDADE EM ESCOLA –
NECESSIDADE DE REFORMA
–
ACESSO À EDUCAÇÃO
–
DIREITO FUNDAMENTAL

- MULTA COMINATÓRIA – PREJUÍZO A COLETIVIDADE - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1º, § 3º e art. 2º, ambos da Lei 8.437/92.

2.
A Defensoria Pública tem legitimidade para propositura de Ação Civil Pública com fito de promover a tutela judicial de direitos difusos, coletivos que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas.

3. Ausentes os requisitos legais, mostra-se incabível a antecipação da tutela para suspensão da decisão agravada, que determina a realização de obras com escopo de sanar os problemas emergenciais para o adequado funcionamento de unidade escolar, garantindo o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e adolescentes.

4. Embora seja lícito ao magistrado fixar multa diária com objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ela ser afastada porque é fato que acaba por recair sobre a coletividade, notadamente quando outros meios coercitivos existem para tal finalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada das Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior,
na Ação Civil Pública intentada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
que determinou a reforma na Escola EMEB Profª Francisca Figueiredo de Arruda Martins, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 283205).

O agravante sustenta que não é cabível liminar em face da Fazenda Pública, conforme preceituam o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Alega que a decisão agravada viola o princípio da separação dos poderes, bem como afronta a previsão orçamentária, o que implica nas sanções estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Consigna tal questão é afeta à discricionariedade do Poder Executivo e as políticas públicas municipais abrangem as reformas a serem feitas nas unidades educacionais, inclusive no citado colégio foram realizadas pequenas obras emergenciais.

Consigna que o valor da multa aplicada não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por isso, requer o efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (ID 236462).

O e. Relator deferiu o efeito suspensivo (ID 308008).

A agravada, ao contraminutar o recurso, pugnou pelo desprovimento (ID 1984238).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para propositura da Ação Civil Pública (ID 543493).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA.

Egrégia Câmara:

A alegada preliminar de impossibilidade de concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública não prospera.

A jurisprudência pátria há muito vem flexibilizando a vedação de concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública, notadamente nas demandas que envolvem direito fundamental, como no caso, à educação.

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA EM ESCOLA PÚBLICA – GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO EXAURIENTE, NO TODO OU EM PARTE, DO OBJETO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.Nos casos de omissão da Administração Pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer, com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras necessárias ao bom funcionamento de escolas públicas, com a finalidade de garantir o adequado acesso à educação, inclusive às pessoas com deficiência.
A impossibilidade de concessão de liminar, contra a Fazenda Pública, consoante o art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/1992 deve ser interpretada à luz do princípio da razoabilidade, de modo que as circunstâncias concretas do caso permitam que o Juiz mitigue a aplicação da regra processual, sopesando os interesses em litígio, notadamente, nos casos em que deve prevalecer o direito fundamental tutelado
. (N.U 1006694-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE -- SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
CONCESSÃO DE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE
- FORNENCIMENTO DE MEDICAMENTO - REQUISITOS PRECONIZADOS NO RECURSO REPETITIVO (REsp 1.657.156/RJ) DEMONSTRADOS.- Consoante entendimento firmado no RE 855.178-RG/PE, no qual restou reconhecida repercussão geral, é dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas de atuação, assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, à vida e à dignidade humana (art. 198, I, da CF/88).- Na linha do entendimento jurisprudencial mais recente, cabível a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública, mormente naquelas demandas que versam sobre direito à saúde, considerando a relevância e matriz constitucional desse.(...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.044761-3/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020)

Por isso,
REJEITO
a suscitada preliminar.

V O T O – P R E L I M I N A R - DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Quanto a aventada preliminar alegada pelo representante do Ministério Público de 2ª instância de ilegitimidade ativa
ad causam
da Defensoria Pública deste Estado para propor Ação Civil Pública que visa reforma de escolas públicas, entendo que, de igual forma, não merece respaldo.

O entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios, inclusive deste e. Tribunal de Justiça, é no sentido de que a Defensoria Pública tem legitimidade para propositura de Ação Civil Pública com fito de promover a tutela judicial de direitos difusos, coletivos que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. AÇÃO COLETIVA QUE VISA BALIZAR REGRAS DE EDITAL DE VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS. DEFENSORIA PÚBLICA. LEI 7.347/85. LEGITIMIDADE ATIVA. LEI 11.448/07. TUTELA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública visando à obtenção de tutela jurisdicional que obrigue a instituição de ensino agravante a se abster de prever regra em edital de vestibular que elimine candidatos que não comprovem os requisitos para disputar as vagas destinadas ao sistema de cotas, possibilitando que esses candidatos figurem em lista de ampla concorrência, se obtiverem o rendimento necessário. Além disso, busca a Defensoria que o recorrente deixe de considerar, para fins de eliminação do candidato à vaga como cotista o fato de ter cursado qualquer ano de formação escolar no Ensino Fundamental ou Médio em instituição de ensino particular. O acórdão recorrido reformou a sentença a fim de reconhecer a legitimidade ativa da Defensoria Pública.2. O direito à educação, responsabilidade do Estado e da família (art. 205 da Constituição Federal), é garantia de natureza universal e de resultado, orientada ao "pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade" (art. 13, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela XXI Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966, aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 226, de 12 de dezembro de 1991, e promulgado pelo Decreto 591, de 7 de julho de 1992), daí não poder sofrer limitação no plano do exercício, nem da implementação administrativa ou judicial. Ao juiz, mais do que a ninguém, compete zelar pela plena eficácia do direito à educação, sendo incompatível com essa sua essencial, nobre, indeclinável missão interpretar de maneira restritiva as normas que o asseguram nacional e internacionalmente.3. É sólida a jurisprudência do STJ que admite possam os legitimados para a propositura de Ação Civil Pública proteger interesse individual homogêneo, mormente porque a educação, mote da presente discussão, é da máxima relevância no Estado Social, daí ser integral e incondicionalmente aplicável, nesse campo, o meio processual da Ação Civil Pública, que representa "contraposição à técnica tradicional de solução atomizada" de conflitos (REsp 1.225.010/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2011).4. A Defensoria Pública, instituição altruísta por natureza, é essencial à função jurisdicional do Estado, nos termos do art. 134, caput, da Constituição Federal. A rigor, mormente em países de grande desigualdade social, em que a largas parcelas da população - aos pobres sobretudo - nega-se acesso efetivo ao Judiciário, como ocorre infelizmente no Brasil, seria impróprio falar em verdadeiro Estado de Direito sem a existência de uma Defensoria Pública nacionalmente organizada, conhecida de todos e por todos respeitada, capaz de atender aos necessitados da maneira mais profissional e eficaz possível.5. O direito à educação legitima a propositura da Ação Civil Pública, inclusive pela Defensoria Pública, cuja intervenção, na esfera dos interesses e direitos individuais homogêneos, não se limita às relações de consumo ou à salvaguarda da criança e do idoso. Ao certo, cabe à Defensoria Pública a tutela de qualquer interesse individual homogêneo, coletivo stricto sensu ou difuso, pois sua legitimidade ad causam, no essencial, não se guia pelas características ou perfil do objeto de tutela (= critério objetivo), mas pela natureza ou status dos sujeitos protegidos, concreta ou abstratamente defendidos, os necessitados (= critério subjetivo).6. Ao se analisar a legitimação ad causam da Defensoria Pública para a propositura de Ação Civil Pública referente a interesses e direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos, não se há de contar nos dedos o número de sujeitos necessitados concretamente beneficiados. Basta um juízo abstrato, em tese, acerca da extensão subjetiva da prestação jurisdicional, isto é, da sua capacidade de favorecer, mesmo que não exclusivamente, os mais carentes, os hipossuficientes, os desamparados, os hipervulneráveis.7. "É imperioso reiterar, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a legitimatio ad causam da Defensoria Pública para intentar ação civil pública na defesa de interesses transindividuais de hipossuficientes é reconhecida antes mesmo do advento da Lei 11.448/07, dada a relevância social (e jurídica) do direito que se pretende tutelar e do próprio fim do ordenamento jurídico brasileiro: assegurar a dignidade da pessoa humana, entendida como núcleo central dos direitos fundamentais" (REsp 1.106.515/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 2.2.2011).8. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1573481/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 27/05/2016) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PODER PÚBLICO MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA – REJEITADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 300, CAPUT E ARTIGO 1.019, I DO CPC - PONDERAÇÕES DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.Ao julgamento da ADI 3.943, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6.8.2015, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 5º da Lei nº 7.347/85 à luz dos artigos 5º, inc. LXXIV, e 134 da Constituição da República, pacificando o entendimento de que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. A controvérsia recursal, limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, indeferiu o pedido de liminar em face do Município de Cuiabá, para, que, fosse construída uma Unidade Escolar de Educação Infantil no Bairro Jardim Mossoró. É certo que, ao conceder ou não a tutela de urgência, notadamente a de juízo antecipatório, o Poder Judiciário deverá sopesar os bens/interesses que estão sendo discutidos pelas partes, de forma a priorizar um em detrimento do outro, contanto que exista justificativa plausível para a sua escolha. Tal raciocínio de forma alguma significa negar o direito à educação, pelo contrário, penso que, a forma a ser empregada para melhor resolver a questão quanto a gerência de recursos públicos, principalmente, do caso posto em apreço, é tarefa que incumbe exclusivamente à Administração Pública, não devendo ser suprida em sede de liminar, apesar da omissão estatal em relação a deveres que asseguram direitos sociais vinculados à dignidade dos indivíduos por vezes autorizar a intervenção do Poder Judiciário; contudo, este não é o caso dos autos, uma vez que há escolas nas proximidades do bairro atendendo temporariamente a demanda, de modo, a afastar o periculum in mora necessário para concessão da medida pretendida.” (N.U 1001713-20.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMIDADE DEFENSORIA PÚBLICA - PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - POLÍTICAS PÚBLICAS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - REDE REGULAR DE ENSINO - PREFERÊNCIA LEGAL - ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO E DA EXCLUSÃO - EXCEÇÃO - GRAU ACENTUADO DE DEFICIÊNCIA - COMPROMETIMENTO DO PLENO DESENVOLVIMENTO - SUBSISTÊNCIA, EXCEPCIONAL E PONTUAL, DAS ESCOLAS ESPECIAIS - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.- A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas.(...)” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.020659-5/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/0016, publicação da súmula em 22/08/2016)

Dessa forma,
REJEITO
, também, a preliminar arguida no parecer ministerial.

V O T O - M É R I T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior,
na Ação Civil Pública intentada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
que determinou a reforma na Escola EMEB Profª Francisca Figueiredo de Arruda Martins, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 283205).

Pretende a reforma da decisão recorrida sob o argumento de que viola o princípio da separação dos poderes, bem como afronta a previsão orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal.

Consigna a questão posta é afeta à discricionariedade do Poder Executivo e as políticas públicas municipais abrangem as reformas a serem feitas nas unidades educacionais, inclusive no citado colégio foram realizadas pequenas obras emergenciais.

O ponto nevrálgico da pretensão recursal cinge-se em saber se é caso de reformar a decisão impugnada, que determinou ao município de Cuiabá realizar obras na escola EMEB Prof.ª Francisca Figueiredo de Arruda Martin para sanar irregularidades estruturais que impedem seu adequado funcionamento.

O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabeleceu os seguintes requisitos para concessão da tutela de urgência: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Revela a inicial da ação, subsidiada por vistoria
in locu
realizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que a Escola EMEB Profª Francisco Figueiredo desde o longínquo ano de 2015 apresenta inúmeras irregularidades estruturais, principalmente na parte relativa à fiação elétrica, hidráulica - vazamento nos sanitários, telhados quebrados e não funcionamento do elevador destinado aos deficientes, pisos etc (ID 283200).

O artigo 6º da Constituição Federal insere a educação como direito fundamental do ente público, seja na esfera federal, estadual ou municipal.

Por sua vez, o art. 208, § 2° da Carta Magna, no que tange ao oferecimento do ensino obrigatório (que é prestado pela Escola EMEM Profª Francisca Figueiredo de Arruda Martins), dispõe que a sua mera oferta irregular implica em responsabilidade da autoridade competente.

Obviamente que, ante tais mandamentos, qualquer conduta que coloque em risco o direito das crianças e adolescentes de gozarem de um ensino de qualidade (aí inserido, por óbvio, prédios escolares em condições dignas para os alunos e professores, de forma a assegurar um ambiente educacional adequado) implica em violação a direito líquido e certo protegido pela Constituição e pelo ECA, que pode e deve ser reparada pelo Poder Judiciário.

Ora, a melhoria da infraestrutura da Escola EMEB Profª Francisca Figueiredo de Arruda Martins é direito dos munícipes, notadamente, as crianças e adolescentes, estudantes do colégio, de educação em ambiente sadio e seguro.

Logo, em que pese eventual dificuldade financeira do município ou mesmo alegação de afronta previsões orçamentárias, a situação perdura por mais de 5 (cinco) anos, ou seja, já houve decurso de tempo razoável para que os problemas fossem definitivamente solucionados.

Nesse caso, deve ser garantindo ambiente que não comprometa a segurança e a integridade física dos alunos e funcionários da escola. Assim, ao menos em cognição sumária, mostra-se razoável a determinação da realização das obras no citado colégio.

Diante desse quadro, não se mostra visível a probabilidade do direito invocado pelo agravante, na medida em que é seu dever assegurar às crianças o acesso à educação em prédio que não apresente situação de risco aos menores.

Nessa linha, precedente deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1º, § 3º e art. 2º, ambos da Lei 8.437/92. 2. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento de unidade escolar, a fim de garantir o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais e necessitam frequentar escolas providas de acessibilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1011592-51.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Com relação à imposição de multa cominatória, observa-se que sua fixação está em dissonância com os recentes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL –
AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1º, § 3º e art. 2º, ambos da Lei 8.437/92. 2. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento da unidade escolar, a fim de garantir o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e adolescentes.3. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)4. Recurso parcialmente provido. (N.U 1009753-88.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO E À ACESSIBILIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI Nº 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL
– MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENT
O – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. 2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.3. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à educação de crianças e adolescentes, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.4. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (N.U 0009451-04.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

De sorte que a r. decisão recorrida apenas nessa parta merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar a aplicação da multa diária, mantendo a decisão recorrida nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021